Tribunal: TJES
Processo: 5037261-03.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037261-03.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO JOSEFA CAIRU JUNIOR

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
POLICIAL
MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO. RETROATIVIDADE DA LEI DISCIPLINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. NULIDADE INEXISTENTE. ATO ADMINISTRATIVO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo de demissão de militar estadual, oriundo de processo administrativo disciplinar fundado em condutas ocorridas nos anos de 2018 e 2019, mantendo a penalidade aplicada e condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, com suspensão da exigibilidade por força da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e da ausência de designação de audiência conciliatória ou remessa à CPRACES; (ii) analisar a legalidade do ato administrativo de demissão, com enfoque na ocorrência de prescrição, retroatividade da legislação disciplinar e desproporcionalidade da penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de decisão de saneamento não acarreta nulidade da sentença quando adotado o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355 do CPC, e presentes nos autos elementos suficientes à resolução da controvérsia.

4.
Oportunizada a especificação de provas, o apelante se limitou a reiterar alegações sem indicar diligências probatórias necessárias, implicando preclusão do direito à produção de provas e afastando a alegação de cerceamento de defesa.

5.
A ausência de remessa à CPRACES não configura nulidade, pois o juízo registrou a inviabilidade de autocomposição, confirmada pela postura do apelado e pelas circunstâncias do caso, inexistindo prejuízo à parte recorrente.

6.
A penalidade de demissão foi imposta com fundamento em condutas graves e gravíssimas, apuradas em processo administrativo regularmente instaurado, sem vício de legalidade ou abuso de poder.

7.
As infrações imputadas, mesmo anteriores à vigência da Lei Complementar nº 962/2020, já eram tipificadas e puníveis com demissão sob a égide do Decreto nº 254-R/2000, inexistindo retroatividade indevida da nova legislação.

8.
As condutas qualificadas como crime comum e crime militar observam os prazos prescricionais previstos no Código Penal e Código Penal Militar, afastando a alegação de prescrição quanto a parte dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de decisão de saneamento ou de designação de audiência conciliatória não configura cerceamento de defesa quando adotado legitimamente o julgamento antecipado da lide com base em provas suficientes.

2. Preclui o direito à produção de provas quando a parte, intimada para especificá-las, deixa de se manifestar adequadamente.

3. O ato administrativo de demissão fundado em condutas graves e gravíssimas apuradas em PAD regular não é passível de anulação judicial na ausência de ilegalidade, desproporcionalidade ou abuso de poder.

4. A retroatividade de norma disciplinar posterior não se configura quando a penalidade aplicada já encontrava fundamento normativo em legislação anterior.

5. A prescrição das infrações administrativas sujeitas à tipificação penal é regida pelo prazo prescricional do correspondente crime, conforme entendimento consolidado do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355 e 357; CPC, art. 98, §3º e art. 85, §11; Decreto nº 254-R/2000, art. 145; LC/ES nº 962/2020, arts. 64, XIV; 65, XL e XLIII; 15, I e II. Código Penal, art. 109, I; Código Penal Militar, arts. 125 e 132.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.681.460/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 03.12.2018, DJe 06.12.2018; TJES, Apelação nº 5004487-52.2021.8.08.0014, 2ª Câmara Cível, rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01.03.2024; TJES, Emb. Decl. na Apelação nº 5000191-63.2021.8.08.0021, 3ª Câmara Cível, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 03.06.2022; STJ, AgInt no RMS n. 74.717/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025; STJ, AgInt no RMS n. 59.583/GO, rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR:
NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA

Como visto, o apelante alega a nulidade da sentença ao argumento de que houve cerceamento do seu direito de defesa, por ausência de decisão de saneamento do feito, em ofensa ao art. 357 do CPC, bem como por não ter sido designada audiência de conciliação, nem analisado o pedido de remessa à CPRACES.

Contudo, não há que se falar em cerceamento de defesa pela falta de prolação de decisão saneadora, na medida em que o juiz de primeiro grau adotou a técnica de julgamento antecipado da lide por vislumbrar que as provas documentais produzidas eram suficientes para a elucidação fática.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a ausência de decisão de saneamento do feito, por si só, não acarreta nulidade da sentença, mormente diante da viabilidade de adoção do procedimento do art. 355 do CPC, vide os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei nº 10.741/2003. Precedentes.
3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.681.460/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/12/2018, DJe de 6/12/2018.)

APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não incorre o ato sentencial em cerceamento do direito de defesa, por conta do julgamento antecipado da lide, quando há nos autos elementos suficientes ao convencimento motivado do juiz acerca da controvérsia.
2. A decretação de nulidade pressupõe a comprovação de prejuízo, à luz do princípio 'pas de nullité sans grief'. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação nº 5004487-52.2021.8.08.0014; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento 01/03/2024)

Impende destacar que, por meio do despacho proferido no evento 16008465, foi oportunizada a produção de provas pelas partes, constando expressamente o seguinte: “
Esclareçam se há outras provas a produzir ou se a matéria fática já se encontra devidamente comprovada pela documentação juntada aos autos, manifestando-se em 05 (cinco) dias
”.

Intimado, o apelante se limitou a arguir a ausência de decisão saneadora, sem indicar que pretendia produzir alguma prova diferente das que já instruíam os autos (evento 16008467).

Logo, constata-se que não houve cerceamento de defesa e que foi adequado o julgamento antecipado da demanda. Nessa linha de entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS. I – Já decidiu o STJ que preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação.
II – Instado a especificar provas na fase oportuna, quedou-se silente o Recorrente, precluindo seu direito, não havendo margem a se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado procedido em seu desfavor, não lhe socorrendo a arguida especificação de provas quando da petição inicial e da réplica, como resta claro do entendimento do STJ.
III – Recurso conhecido e não provido. (TJES; Classe: Embargos de Declaração na Apelação 5000191-63.2021.8.08.0021; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Sessão de Julgamento: 03/06/2022)

Ademais, ao apreciar os embargos de declaração opostos em face da sentença de origem, verifico que o magistrado, mesmo rejeitando o recurso, asseverou, acertadamente, que “
não haveria utilidade na remessa à CPRACES, tendo em vista a ausência de viabilidade jurídica para acordo, nos moldes do Regimento Interno da referida Câmara
”, de modo que não houve prejuízo ao apelante e, portanto, não há nulidade pela não oportunização da conciliação entre as partes.

Pondero que o ente público apelado, em contrarrazões aos aclaratórios, deixou claro o desinteresse em formalizar acordo com o apelante, bem como que o caso dos autos não comporta autocomposição, motivo pelo qual a remessa à CPRACES seria desnecessária e protelatória.

Esse contexto afasta a alegação de cerceamento de defesa, mormente porque evidencia a completa ausência de prejuízo ao apelante.

Isto posto,
REJEITO

a preliminar aduzida.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposta por
PEDRO JOSEFA CAIRU JUNIOR
contra a r. sentença proferida no evento 16008470, e integrada pela decisão do evento 16008475, pelo magistrado da Vara de Auditoria Militar de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação anulatória ajuizada pelo apelante em face do
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, julgou improcedente o pedido autoral.

Outrossim, condenou o ora apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2º, do CPC, suspendendo a exigibilidade do pagamento em razão de se tratar de parte amparada pela assistência judiciária gratuita, deferida naquela oportunidade.

Em suas razões recursais (evento 16008476), o apelante sustenta, em síntese, que: [...] (III) a sentença ignorou a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal quanto às condutas disciplinares praticadas nos anos de 2018 e 2019, as quais deveriam ser analisadas sob a égide do Decreto Estadual nº 254-R/2000, vigente à época dos fatos; (IV) houve aplicação retroativa da Lei Complementar nº 962/2020, em prejuízo do apelante, contrariando o princípio
tempus regit actum
; (V) a pena de demissão aplicada ao apelante foi desproporcional e em desacordo com os princípios da razoabilidade e da legalidade, uma vez que as condutas apuradas deveriam ser enquadradas como infrações disciplinares leves ou médias, cuja penalidade máxima prevista seria advertência ou repreensão, nos termos dos arts. 64, XIV, e 65, XL e XLIII, da LC 962/2020; (VI) a sentença fundamentou a manutenção da penalidade em argumentos genéricos extraídos do processo administrativo, sem a devida análise das ilegalidades apontadas na inicial; (VII) a sentença desconsiderou que a suposta infração do fato 03 (tentativa de homicídio) foi afastada administrativamente com reconhecimento da inocência do apelante, o que invalida sua utilização como fundamento para a penalidade imposta.

Na origem, o apelante ajuizou a demanda alegando que, embora tenha sido acusado de cinco infrações administrativas enquanto militar estadual, aquelas relativas a abandono de serviço, conduta imprópria em área de comunidade, tentativa de atentado contra a vida e desrespeito à hierarquia, já estariam fulminadas pela prescrição, sendo que, inclusive, foi absolvido no processo referente à acusação mais grave (tentativa de homicídio). Apesar disso, narra que lhe foi imposta a penalidade máxima, de demissão, com base no art. 15, incisos I e II, da Lei Complementar Estadual nº 962/2002. Assim, busca a revisão judicial do ato administrativo.

O processo administrativo disciplinar foi instaurado com base nas seguintes condutas imputadas ao apelante: (i) não apresentação tempestiva ao Comando, após afastamento médico, com entrega extemporânea do atestado somente em 14.08.2019; (ii) falta injustificada ao serviço no dia 19.08.2019, sem apresentação de qualquer comprovante médico; (iii) suposto disparo de arma de fogo contra veículo civil no dia 22.04.2018, em Jardim Camburi, Vitória/ES; (iv) abandono do posto de sentinela no Hospital da Polícia Militar em 14.06.2019, imediatamente após o encerramento do turno; e (v) extravio de 21 munições de calibre .40, constatado em 26.07.2019, com tentativa de ocultação do fato mediante empréstimo irregular de munições de outro militar.

As condutas, portanto, remontam aos anos de 2018 e 2019, sendo que o processo disciplinar foi formalmente instaurado por meio da Portaria nº 0048/2021, conforme registrado nos autos.

O Decreto nº 254-R/2000, que à época regia o regime disciplinar dos militares estaduais do Espírito Santo, estabelecia, em seu artigo 145, o seguinte:

Art. 145. A ação disciplinar prescreverá em 02 (dois) anos.

§1º – O prazo de prescrição começa a correr da data da ocorrência do fato ou da prática do ato.

§2º – A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente.

§3º – Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção.

Dessa forma, vê-se que o legislador estadual adotou, de maneira expressa, o sistema interrompido/suspensivo para a contagem do prazo prescricional, recomeçando-se referida contagem apenas após o término do processo disciplinar, nos termos do §3º.

Nesse contexto, a princípio, à época da instauração do processo administrativo disciplinar, em 27 de julho de 2021, estariam prescritas apenas duas imputações atribuídas ao apelante, aquela ocorrida em 2018 e em junho de 2019, contudo, observo que a conduta apurada em 2018 também é tipificada como crime (tentativa de homicídio), e ainda que tenha sido reconhecida a absolvição administrativa do apelante, importa salientar que o prazo prescricional aplicável a ela é o mesmo estabelecido no Código Penal, qual seja, 20 (vinte) anos, sendo que o abandono de posto, ocorrido em junho de 2019, é tipificado como crime militar, aplicando-se o mesmo raciocínio, de modo que prescreve em 08 (oito) anos, na forma do estabelecido no Código Penal Militar, conforme entendimento consolidado no c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO EX OFFICIO DOS QUADROS DA CORPORAÇÃO, A BEM DA DISCIPLINA. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO PRATICADO PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO. ACÓRDÃO NA ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado em 14/3/2024 contra ato atribuído ao Secretário da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, consistente na exclusão do impetrante, a bem da disciplina, dos quadros da Corporação, em virtude do Processo Criminal n. 0101958-04.2012.8.19.0002, onde foi condenado a uma pena de 21 (vinte e um) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com decretação da perda da função. No Tribunal a quo, a segurança foi denegada. II - Primeiramente, quanto à alegada ocorrência de erro material e omissão no julgado, não se observam os alegados vícios no acórdão ora recorrido, porquanto a Corte de origem fundamentou seu decisum com solução jurídica suficiente para a resolução da demanda. III - No que se refere à alegada prescrição da pretensão punitiva, encontra-se consolidado nesta Corte o entendimento de que, sendo os atos imputados ao impetrante também capitulados como crime, inclusive objeto de ação penal, o prazo prescricional a ser aplicado é o previsto na lei penal. Com efeito, no âmbito da legislação estadual, em igual sentido encontra-se disposto o regramento quanto à prescrição administrativa no art. 17 do Decreto n. 2.155, de 13 de outubro de 1978, do Estado do Rio de Janeiro. IV - Na hipótese em debate, não obstante o recorrente alegue que a sentença penal condenatória tenha sido anulada em revisão criminal, o que se observa é que, no processo administrativo disciplinar, os fatos apurados também correspondem a crimes tipificados no Código Penal. Assim, com esteio na legislação estadual sobre o assunto, bem como na jurisprudência desta Corte Superior, deve ser mantido o acórdão recorrido no tocante a não ocorrência de prescrição punitiva administrativa. No mesmo sentido: AgInt no RMS n. 49.117/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023. V - Vale ressaltar que, consoante entendimento firme do STJ, as instâncias penal e administrativa são independentes, sendo que a única vinculação admitida ocorre quando, na seara criminal, ficar provada a inexistência do fato ou a negativa de autoria (STJ, AgInt no RMS 70.896/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 29/8/2023; AgInt no RMS 70.958/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 17/8/2023; AgInt no MS 24.390/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de 15/12/2022.) VI - Assim, não havendo absolvição por inexistência do fato ou a negativa de autoria, não há como se afastar a aplicação do prazo prescricional previsto na lei penal, como determina o decreto estadual anteriormente mencionado. VII - Quanto à alegada impossibilidade de a autoridade que aplica a pena divergir das conclusões do Conselho de Disciplina, igualmente não comporta provimento o recurso ordinário. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a autoridade que impõe a pena está vinculada somente aos fatos apurados, mas não à capitulação legal proposta pela Comissão Processante. Destarte, o parecer da Comissão Processante é meramente opinativo e não vincula a autoridade competente para a deliberação final. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.967.758/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 3/5/2023; AgRg no RMS n. 28.674/BA, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/9/2015, REPDJe de 17/12/2015, DJe de 8/10/2015 e AgRg no RMS n. 43.774/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/5/2014, DJe de 28/5/2014. VIII - No mais, é importante destacar, ainda, que é vedado ao Judiciário analisar o mérito do julgamento do processo administrativo disciplinar (PAD), restringindo-se o exame judicial à regularidade do procedimento e à legalidade do ato. No caso dos autos, não se observa a ocorrência de nenhum vício no procedimento que autorize a intervenção do Poder Judiciário. Nesse sentido: AgInt no MS n. 27.935/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024. IX - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 74.717/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. MILITAR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA TAMBÉM CAPITULADA COMO CRIME. CONCUSSÃO. PRAZO PRESCRIONAL DA LEI PENAL EM ABSTRATO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A orientação pacífica deste Superior Tribunal de Justiça é de que a prescrição da pretensão punitiva disciplinar, nos casos em que o servidor pratica ilícito administrativo também capitulado como crime militar, deve observar o disposto na legislação penal castrense. 2. Na espécie, os impetrantes praticaram ato correspondente ao crime de concussão, razão pela qual não há que se falar em ocorrência da prescrição, nos termos do art. 30, do Decreto Estadual n. 4.713/1996. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS n. 59.583/GO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Ainda quanto aos demais fatos (extravio de munição, abandono de posto, faltas injustificadas), verifica-se que os intervalos transcorridos entre as respectivas ocorrências e a instauração formal do PAD (27/07/2021) não ultrapassaram o biênio prescricional, conforme parecer fundamentado da Corregedoria da PMES, publicado no BGPM nº 045/2023 e BGPM nº 009/2024, os quais analisaram detidamente a questão temporal, afastando o reconhecimento da prescrição.

Ademais, verifica-se que com a instauração do processo administrativo disciplinar, restou interrompido o prazo prescricional regulado pelo Decreto nº 254-R/2000, sendo reiniciado apenas com a finalização de sua tramitação em 09 de fevereiro de 2024, ou seja, a prescrição permaneceu interrompida nesse período, nos termos do art. 145, §3º, do RDME, norma vigente à época dos fatos.

De igual modo, não se evidencia qualquer nulidade quanto à retroatividade da nova lei disciplinar, porquanto a Lei Complementar nº 962/2020, embora tenha sido utilizada como fundamento normativo para aplicação da penalidade, estava devidamente prevista no Decreto nº 254-R/2000, que inclusive, previa o mesmo procedimento da nova legislação, porém, de forma mais sucinta:

Art. 22 – A demissão consiste no afastamento,
ex-offício
, do oficial, por meio de processo administrativo disciplinar, mediante apuração feita por Conselho de Justificação, conforme a legislação vigente.

Por fim, de se ressaltar que as condutas apuradas já eram classificadas como gravíssimas ou graves, isoladamente, pelo Decreto nº 254-R/2000, sendo que, somadas, revelam que a penalidade aplicada é proporcional ao caso concreto.

Assim, não se verifica qualquer mácula na decisão administrativa, tampouco ilegalidade ou abuso de poder a justificar a anulação judicial do ato de demissão imposto ao apelante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais recursais, que passam do patamar de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, esclarecendo que o apelante não está isento do recolhimento das verbas relativas as custas e honorários advocatícios, os quais apenas permanecem suspensos em razão da gratuidade da justiça deferida na origem, na forma do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.